Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001091-31.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários, condenando a embargante ao pagamento de R$ 100.000,00, corrigidos e acrescidos de juros de mora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às cláusulas contratuais, termos de quitação e critérios de arbitramento, bem como se deve ser feito o prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente as cláusulas contratuais, os termos de quitação e o critério de arbitramento, não havendo vício a ser sanado.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a rescisão unilateral e imotivada de contrato advocatício com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento proporcional de honorários, desde que comprovada a atuação profissional.

5. O inconformismo da embargante com a interpretação jurídica adotada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, revelando mera tentativa de rediscussão de mérito.

6. O prequestionamento não pode ser artificialmente provocado por simples indicação de dispositivos legais; é suficiente o enfrentamento da matéria no acórdão, o que ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. A rescisão unilateral e imotivada de contrato advocatício autoriza o arbitramento proporcional de honorários, desde que demonstrada a atuação efetiva.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II, XXXVI, LV, e 93, IX; CC, arts. 320, 421, 421-A, III, e 476; CPC, arts. 141, 492, 1.022 e 1.023; LINDB, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 03.04.2000; STJ, AgInt no REsp 1.731.606/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14.05.2019; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.219.172/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 26.06.2012.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de apelação cível, originário dos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. no 1001091-31.2025.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância, que julgou o pedido procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento (cf. Id. no 308399857).

Em suas razões recursais, a instituição financeira aponta que a decisão do acórdão foi omissa e não analisou adequadamente as cláusulas contratuais relativas à remuneração de honorários. Alega que o contrato firmado entre as partes não era exclusivamente de êxito, e sim um contrato que previa diversas formas de remuneração, incluindo adiantamento, garantia do processo, recuperação do crédito, honorários de sucumbência e outras condições. Em especial, a embargante argumenta que os honorários advocatícios devidos já foram quitados nas fases anteriores da execução, com a rescisão contratual ocorrendo de forma regular e dentro dos termos acordados.

Aduz que o contrato celebrado entre as partes previa a possibilidade de rescisão unilateral sem que isso gerasse desequilíbrio contratual, pois ambas as partes tinham plena liberdade para rescindir o contrato mediante notificação prévia de 30 dias. Portanto, a decisão de arbitramento judicial dos honorários advocatícios, segundo o Banco, deveria ser reformada, uma vez que todas as obrigações contratuais já haviam sido cumpridas, não havendo que se falar em honorários a serem arbitrados.

Também alega que a decisão do Tribunal de Justiça foi baseada em premissas equivocadas, com a análise do contrato e a natureza dos serviços prestados sendo desconsiderada. Defende, ainda, que o acórdão não enfrentou adequadamente os pontos relacionados à quitação dos valores devidos, e que o valor arbitrado não reflete a realidade do trabalho prestado. Além disso, questiona a falta de fundamentação quanto ao critério utilizado para o arbitramento dos honorários e a ausência de análise das provas apresentadas que comprovam que o escritório já havia recebido honorários pelas fases anteriores do processo.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sanados os vícios apontados, sejam julgados improcedente os pedidos iniciais. Pugna, ainda, pelo prequestionamento explícito dos artigos os artigos 141 e 492, do C.P.C., os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476, do Código Civil, o artigo 6.o, da L.I.N.D.B. e os artigos 5.o, II, XXXVI, LV e 93, IX, ambos da C.F.B (cf. Id. no 310512388).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 311847376).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, no caso em tela, o embargante alega que o acórdão fundamentou sua decisão com base na premissa de que o contrato celebrado entre as partes era exclusivamente de êxito, o que estaria incorreto. Contudo, a decisão recorrida tratou da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, considerando a necessidade do arbitramento judicial proporcional dos honorários advocatícios, conforme a jurisprudência consolidada sobre a matéria, em especial quando ocorre a revogação imotivada do mandato.

Pois bem.

No caso em apreço, verifico que o embargante aponta supostas omissões no acórdão, alegando que este não teria analisado adequadamente as cláusulas contratuais, as formas de remuneração previstas no contrato, a ausência de pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais, bem como os parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e o resultado das ações reclamadas na inicial.

Contudo, ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, o pedido autoral foi claro ao pleitear o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual nas demandas apontadas. Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, expressamente citada no julgado, reconhece que a rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
ad exitum
autoriza o arbitramento proporcional de honorários, desde que comprovada a efetiva atuação profissional, o que é o caso dos autos, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser sanada, mas apenas a tentativa de rediscutir matéria já decidida.

De outro lado, a parte embargante alega omissão quanto à análise dos Termos de Quitação apresentados, que comprovariam o integral adimplemento dos honorários devidos ao escritório autor.

Sobre a matéria, o v. acórdão expressamente analisou os Termos de Quitação, concluindo que estes "refere-se apenas aos “valores de honorários advocatícios e despesas de serviços jurídicos até 31 de dezembro de 2019”, sem especificar os valores quitados, o que contraria o disposto no art. 320 do Código Civil e não impede a cobrança dos honorários referentes aos serviços prestados posteriormente."

Quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, o acórdão manteve o valor fixado na sentença (R$ 100.000,00), considerando-o razoável diante das circunstâncias fáticas estabelecidas, como o trabalho desempenhado pelo escritório autor, que envolveu a atuação em duas ações judiciais, evidenciando a efetiva execução das atividades contratadas até a data da rescisão.

No que tange à alegação de que não foi considerado o resultado das ações reclamadas na inicial para fins de arbitramento, observo que tal questão não é determinante para o deslinde da controvérsia, uma vez que o direito ao arbitramento de honorários decorre da rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo mandante, que inviabilizou o recebimento dos honorários sucumbenciais previstos como remuneração dos serviços prestados.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão, contradição e erro material como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Quanto ao prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “
embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”, de modo que, “ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

O prequestionamento da interpretação, da análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025